Tribunal: STF
Processo: STP 841
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Estado da Bahia como terceiro interessado no processo de origem. Natureza complexa do mérito do processo de origem. Controvérsia a respeito da suspensão dos efeitos do Decreto n. 10.084/2019, que trata da revogação do Decreto n. 6.961/2009, responsável pela aprovação do zoneamento agroecológico da cana de açúcar e regras para as operações de financiamento ao setor por meio do Conselho Monetário Nacional. Incompatibilidade procedimental da suspensão de tutela provisória com a análise dos reflexos da decisão liminar. Necessidade de outras informações e dilações probatórias. Os limites da interpretação jurídica adotada pelo juízo local na resolução do problema devem ser discutidos no processo de origem. Ausência de comprovação de grave lesão à ordem econômica. Perigo reverso. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida no processo n. 1016202-09.2019.4.01.3200 pelo Juízo Federal da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas, que concedeu tutela provisória para suspender “imediatamente os efeitos do Decreto n°10.084/2019, de 5 de novembro de 2019, até que a União comprove, em até 180 - cento e oitenta- dias, os estudos técnicos, a viabilidade científica e não impactante que motivou a nova legislação e a revogação da anterior, para os biomas envolvidos”. Como consequência da suspensão do referido Decreto, determinou, até o prazo assinalado ou até que seja comprovada no processo viabilidade científica não impactante, de cunho idôneo e oficial, “à União a obrigação de fazer consistente em adotar imediatamente as providências para restabelecer os efeitos do Decreto n°6.961, de 17 de setembro de 2009, quanto ao zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, inclusive comunicando os órgãos ambientais licenciadores, federal, estaduais e municipais (da Amazônia Legal), para que não sejam autorizadas/licenciadas atividades de plantio de cana-de-açúcar na região”.



    2. Para melhor compreensão da controvérsia, explicito que, na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União em busca da suspensão dos efeitos do Decreto Presidencial n. 10.084/2019, que versa sobre a revogação do Decreto n. 6.961/2009, responsável pela aprovação do zoneamento agroecológico da cana de açúcar e regras para as operações de financiamento ao setor por meio do Conselho Monetário Nacional, bem como o ressarcimento pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente.



    3. Contra a decisão concessiva da tutela provisória do Juízo de primeiro grau, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (AI n. 1012253-37.2020.4.01.0000), julgado parcialmente procedente pelo relator do recurso, para “suspender a decisão agravada, quanto à determinação de comunicação aos órgãos ambientais licenciadores, federal, estaduais e municipais (da Amazônia Legal), para que não sejam autorizadas/licenciadas atividades de plantio de cana de açúcar na região”, com fundamento na seguinte justificação:



    “(...) 



    A decisão agravada foi assim fundamentada:



    Nos termos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência são exigidos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Analiso-os a seguir.



    A antecipação dos efeitos da tutela tem por função a imediata realização tutela pretendida nos autos, nos casos em que o transcurso do lapso entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença final possa colocar em risco ou mesmo comprometer a própria realização do direito material discutido. Como o tempo necessário para obtenção da tutela definitiva pode colocar em risco a tutela definitiva pretendida, trata-se de importante técnica processual cuja principal finalidade é minimizar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela), consoante a lição de Luiz Guilherme Marinoni.



    Em síntese, o MPF alegou que a União, ao editar Decreto Presidencial n° 10.084/2019, que revogou o Decreto n° 6.961/2009, atuou sem nenhuma justificativa técnica, indo de encontro às evidências científicas conhecidas, motivo pelo qual sustentou existir um potencial causador de danos ambientais sérios e irreversíveis ao bioma amazônico e aos serviços ecossistêmicos produzidos pela Floresta Amazônica, com impactos ambientais nacionais e globais, especialmente quanto ao serviço de regulação climática e distribuição de chuvas realizados pela maior floresta tropical do planeta. Adiro à tese contida na inicial, para fins de identificação dos elementos que evidenciam a probabilidade do direto (primeiro requisito, art. 300, CPC).



    Por imposição constitucional, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).



    Ademais, a integridade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, tampouco subordinar-se a motivações meramente econômicas, considerada a disciplina constitucional que privilegia a defesa do meio ambiente (art. 170, VI, CF/88).



    Cabe destacar no caso concreto a necessidade de aplicação do princípio que veda o retrocesso ambiental, proibindo a redução dos níveis de protetivos já alcançados em tema de direito ambiental. Sobre o assunto, o eminente Ministro Herman Benjamin (Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental in Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental, p. 62/63 e 67/69, 2011, Brasília/Senado Federal) leciona:



    “Proibição de retrocesso como princípio geral do Direito Ambiental É seguro afirmar que a proibição de retrocesso (…) transformou-se em princípio geral do Direito Ambiental, a ser invocado na avaliação da legitimidade de iniciativas legislativas destinadas a reduzir o patamar de tutela legal do meio ambiente, mormente naquilo que afete em particular a) processos ecológicos essenciais, b) ecossistemas frágeis ou à beira de colapso e c) espécies ameaçadas de extinção.



    [...]



    Note-se que o texto constitucional, na proteção do meio ambiente, se organiza (...) em torno de bem-revelados e fixados ‘núcleos jurídicos duros’ (‘centro primordial’, ‘ponto essencial’ ou ‘zona de vedação reducionista’), que rejeitam ser ignorados ou infringidos pelo legislador, administrador ou juiz, autênticos ‘imperativos jurídico-ambientais mínimos’: os deveres de ‘preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais’, ‘preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País’, ‘proteger a fauna e a flora’ e impedir ‘práticas que coloquem em risco sua função ecológica’ ou ‘provoquem a extinção de espécies’(art. 225, § 1º, I, II e VII).



    [...]



    No âmbito desse ‘centro primordial’, ‘ponto essencial’,‘núcleo duro’ ou ‘zona de vedação reducionista’, o desenho legal infraconstitucional, uma vez recepcionado pela Constituição, com ela se funde, donde a impossibilidade de anulá-lo ou de afrouxá-lo de maneira substancial, sem que comisso, inafastavelmente, se fira ou mutile o próprio conteúdo e sentido da norma maior. É o fenômeno da repulsa às normas infraconstitucionais, que, desinteressadas em garantir a máxima eficácia dos direitos constitucionais fundamentais, não se acanham e são rápidas ao negar-lhes o mínimo de eficácia.



    [...]



    Firma-se como pressuposto da proibição de retrocesso que os mandamentos constitucionais ‘sejam concretizados através de normas infraconstitucionais’, daí resultando que a principal providência que se pode ‘exigir do Judiciário é a invalidade da revogação de normas’, sobretudo quando tal revogação ocorre desacompanhada ‘de uma política substitutiva ou equivalente’, isto é, deixa ‘um vazio em seu lugar’, a saber, ‘o legislador esvazia o comando constitucional, exatamente como se dispusesse contra ele diretamente’.”



    O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar litígio no qual se discutiu o alcance desse postulado, advertiu que o princípio da proibição do retrocesso qualifica-se como “garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes” (REsp 302.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/08/2010, DJe 01/12/2010) - grifei.



    Ainda sobre o tema, o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho manifestou-se no sentido de que “sendo o meio ambiente equilibrado um interesse de toda a coletividade (e, ainda, das gerações futuras), a aferição da existência ou não de um direito adquirido a determinado nível de proteção ambiental passa necessariamente pelo princípio da proibição de retrocesso, com o objetivo de identificar se determinada alteração legislativa é válida na ótica da tutela ambiental suficiente e adequada” (REsp nº 1.688.760/SP, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Decisão Monocrática, 08/10/2019).



    No caso dos autos, observa-se que o Decreto n°6.961/2009 impunha condições e locais de produção para concessão de financiamento agrícola para agricultores e usinas. Com o fim desta legislação, em tese, inexistem restrições para o plantio da cultura no país, podendo ser possível abrir áreas de produção em biomas que estão protegidos pelo poder normativo há uma década e pela alteridade dos biomas há séculos.



    Isso significa dizer que a legislação que vigorava desde 2009 restringia o cultivo da cana-de-açúcar em áreas dos biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, terras indígenas e áreas de proteção ambiental, objetivando impedir que a produção do etanol incentivasse o desmatamento em áreas ambientalmente sensíveis. A legislação não era graciosa, visto que o legislador se baseou em estudos técnicos e científicos a justificar plenamente a proteção, na medida em que a liberação generalizada das florestas para plantio de cana é um desastre ambiental sem precedentes.



    O momento é oportuno para destacar que desastres ambientais causam desordem naturais concretas, criam disseminação de pragas e vírus e impactam o ambiente global. Foi exatamente o caso do novo coronavírus, que gerou a pandemia por COVID19. A ciência aponta que o vírus responsável pela pandemia atual tem como primeiro portador os morcegos e hospedeiro natural um mamífero silvestre que vive principalmente na Ásia, chamado pangolim. O descontrole entre ambas as espécies - colocadas inclusive como alimentos da espécie humana - gerou o contato do homem com o novo coronavírus e impactou a civilização humana atual, gerando mortes em massa, prejuízos econômicos e sociais sem precedentes.



    Dessa forma, liberar os biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, terras indígenas e áreas de proteção ambiental sem qualquer estudo científico de viabilidade é apostar na certeza de novos desastres e pragas ambientais, sujeitando povos a genocídios ou massacres imprevisíveis. Nesse caso, a nova norma não se compatibiliza com o texto constitucional descrito na presente decisão.



    Importante destacar ainda que o escritório das Nações Unidas (ONU) para redução do risco de desastres alerta que até 2015 cerca de 100 milhões de pessoas tiveram suas vidas destruídas por desastres. Após a pandemia, os dados já superam em muito esses números. Não ha razão jurídica, objetiva, científica, fática ou plausível que justifique a liberação dos biomas para o plantio analisado.



    Por sua vez, verifica-se que a documentação de cunho científico que acompanha a inicial demonstra as evidências objetivas científicas de possíveis danos ambientais irreversíveis provocados pela cultura da cana na Amazônia sobre a biodiversidade e os serviços prestados por ela, com impactos sobre o abastecimento de água e agricultura em várias regiões do país. Assim, a prevalecer o decreto mas recente, os danos irreversíveis são evidentes e incontestáveis.



    Por esses motivos, em um juízo de cognição sumária, o Decreto Presidencial n°10.084/2019, de 5 de novembro de 2019, viola no mínimo o princípio da proibição do retrocesso, na medida em que reduz a proteção ambiental conferida pela norma revogada (Decreto n°6.961/2009).



    Outrossim, ainda que os danos decorrentes do desmatamento da ampliação do cultivo da cana-de-açúcar não estejam ainda delimitadas nos autos (o que merece especial atenção, uma vez que justamente o dano irreversível é que deve ser evitado), devem ser observados os princípios da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e da prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), militando em favor do meio ambiente e da saúde o princípio in dubio pro natura ou pro salute.



    Portanto, é urgente, oportuna, necessária e justa a imediata suspensão do ato ora questionado, retomando-se os efeitos da norma anterior, pelo menos até que sejam esclarecidas as razões de ordem técnica e científica que motivaram a revogação do ZEE da cana-de-açúcar, bem como que seja cabalmente demonstrado pela União que não haverá retrocesso na proteção ambiental, nem risco de danos graves e irreversíveis.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender IMEDIATAMENTE os efeitos do Decreto n°10.084/2019, de 5 de novembro de 2019, até que a União comprove, em até 180 - cento e oitenta - dias, os estudos técnicos, a viabilidade científica e não impactante que motivou a nova legislação e a revogação da anterior, para os biomas envolvidos.



    Até o prazo acima consignado ou até que sobrevenha aos autos (o que primeiro for constatado pelo juízo nos autos) ba viabilidade científica não impactante, de cunho idôneo e oficial, devem ser restabelecidos os efeitos do Decreto anterior, pelo que determino à União a obrigação de fazer consistente em adotar imediatamente as providências para restabelecer os efeitos do Decreto n°6.961, de 17 de setembro de 2009, quanto ao zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, inclusive comunicando os órgãos ambientais licenciadores, federal, estaduais e municipais (da Amazônia Legal), para que não sejam autorizadas/licenciadas atividades de plantio de cana-de-açúcar na região.



    Inicialmente, há de se registrar que os efeitos alcançados com o deferimento da tutela de urgência, suspendendo o Decreto em questão, não tem o condão por si só de descaracterizar a natureza da ação civil pública, de modo a lhe dar contornos de ação direta de inconstitucionalidade e, por conseguinte, firmar a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar a questão.



    Com efeito, ao que se depreende dos autos, trata-se de ação civil pública na qual se questiona a legitimidade do Decreto n. 10.084/2019, que revogou o Decreto n. 6.961/2009, o qual aprovava o zoneamento agroecológico da cana de açúcar e determinava ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as operações de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do zoneamento.



    Sustenta o Ministério Público Federal que a revogação do Decreto n. 6.961/2009 tem o potencial de prejudicar o meio ambiente e mostra-se incompatível com as leis ambientais em vigor e a Constituição Federal, considerando que não precedida de estudos relacionados aos impactos ambientais relacionados à liberação do plantio de cana de açúcar na região da Amazônia e do Pantanal, biomas especialmente protegidos pela Constituição Federal, em clara violação aos princípios da vedação ao retrocesso ambiental, da precaução e da prevenção.



    Posta a questão nestes termos, não estando o objeto da pretensão relacionado ao pedido de inconstitucionalidade do ato normativo, mas à tutela do meio ambiente, atuando o ora agravado na forma prevista no art. 25, inciso IV, alínea a, da Lei n. 8.625/1993, que diz incumbir ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial de que se mostra legítima a “utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal” (STF: Rcl n. 1.733 – Relator Ministro Celso de Mello – DJ de 01.12.2000).



    A propósito, confira-se, também, o julgado que se segue:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR.



    1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu por não caber na via eleita a declaração de inconstitucionalidade de lei em Ação Civil Pública.



    2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada de que "é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público" (REsp 437.277/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13.12.2004). Nesse sentido: REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.3.2016; REsp 1.181.511/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.4.2014; AgRg no REsp 1.418.192/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2014. 3. Recurso Especial provido, sendo determinado o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda. (STJ: REsp n. 1.659.824/SP – Relator Ministro Herman Benjamin – DJe de 30.06.2017)



    Ademais, cuida-se, no caso, de decreto que se refere ao previsto nos arts. 22 e 48, inciso III, da Lei n. 8.171/1991, que “fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal”.



    Nesse contexto, diante da sua natureza regulamentar, não é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    Ultrapassada a questão, verifico que o Decreto n. 6.961/2009, cuja revogação, segundo o autor da ação civil pública, acarreta danos e riscos ambientais à Amazônia e outro biomas protegidos, foi editado, tendo em vista o disposto nos arts. 22 e 48, inciso III, da Lei n. 8.171/1991; no art. 4º, inciso VI, da Lei n. 4.595/1964; e nos arts. 3º, inciso IV, 4º e 14, da Lei n. 4.829/1965, dispositivos legais relacionados à aplicação de recursos pelo Poder Público em atividades agrícolas e ao crédito rural.



    Assim, o aludido Decreto, editado em 2009, dispôs que:



    Art. 1º Fica aprovado o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar no Brasil, a partir da safra 2009/2010, conforme Anexo.



    Art. 2º As revisões posteriores do zoneamento de que trata o art. 1º, inclusive com a atualização da base de dados, ficam a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



    Art. 3º O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições, critérios e vedações para a concessão de crédito rural e agroindustrial à produção e industrialização de cana-de-açúcar, açúcar e biocombustíveis.



    Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.



    O Anexo do Decreto, por sua vez, traça os parâmetros e metodologia utilizados na elaboração do zoneamento agroecológico da cana de açúcar, constituindo, assim, um estudo coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em parceira com o Ministério do Meio Ambiente, tendo como objetivo geral, consoante ali consignado, “fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas visando a expansão e produção sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro”, tendo surgido “da necessidade estratégica de se avaliar, indicar e espacializar o potencial das terras para a expansão da produção da cultura da cana de açúcar em regime de sequeiro (sem irrigação plena) para a produção de etanol e açúcar como base para o planejamento de uso sustentável”.



    Conforme extraído do texto aprovado, o estudo em questão, a fim de indicar e espacializar o potencial das terras para a expansão da cultura da cana de açúcar, levou em consideração a aptidão climática e pedológica (do solo) para o plantio da cultura, abrangendo o estudo realizado “todo o território nacional não abrangidos pelo Bioma Amazônia, Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai. Assim não foram incluídos na área de estudo os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Amapá, por pertencerem ao Bioma Amazônia. Da mesma forma, parte do território dos Estados do Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e de Goiás foram excluídos por estarem incluídos no Bioma Amazônia ou no Bioma Pantanal e Bacia do Alto Paraguai”.



    Delineado o arcabouço do ato normativo em questão, pois, convém esclarecer que o Decreto não vedava o cultivo da cana de açúcar nas áreas abrangidas pelos Biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, não trazendo qualquer comando que proibisse o licenciamento e o cultivo nas mencionadas áreas, na medida em que apenas aprovava um estudo que serviria como instrumento para viabilizar a expansão da cultura da cana de açúcar mediante o financiamento com recursos públicos, razão pela qual sua revogação, por si só, não autoriza o plantio indiscriminado nas regiões da Amazônia e do Pantanal.



    A todo modo, o zoneamento agroecológico da cana de açucar mostra-se um mecanismo delimitador para concessão de financiamento público.



    A propósito, foi editada, a Resolução n. 3.813/2009, que condiciona o crédito rural para expansão da produção e industrialização da cana de açúcar ao zoneamento agroecológico e veda o financiamento da expansão do plantio nos Biomas Amazônia e Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, entre outras áreas.



    Nesse aspecto, é certo que, em razão da restrição decorrente do zoneamento agroecológico aprovado pelo Decreto n. 6.961/2009 há um desestímulo ao plantio da cana de açúcar nas regiões não contempladas com o financiamento público, o que, se não impede totalmente, representa manifestamente um fator de redução dos riscos e danos ambientais nas áreas abrangidas pelos Biomas.



    Posta a questão nestes termos, tendo o meio ambiente proteção constitucional delineada no art. 225, sendo atribuído ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação, submetendo-se, pois, ao princípio da precaução, é de se manter a tutela de urgência, no ponto em que determina a suspensão dos efeitos do Decreto n. 10.084/2019, à míngua de apresentação de novo estudo de zoneamento agroecológico da cana de açúcar.



    De fato, é relevante a argumentação da parte agravante de que os estudos realizados há mais de 10 (dez) anos, diante do surgimento de novas tecnologias, as quais possibilitam o cultivo de áreas antes consideradas inaptas, mostram-se defasados, o que, no entanto, motiva a sua atualização e não a sua revogação, de modo a possibilitar o fomento de empreendimentos em todo o território nacional sem levar em consideração os respectivos impactos ambientais.



    Por fim, como já registrado anteriormente, não havendo no Decreto n. 6.961/2009, qualquer vedação ao licenciamento de áreas para o plantio de cana de açúcar, matéria do qual não cuidou, e nem mesmo se confundindo o Bioma Amazônia com a Amazônia Legal, merece reforma a decisão agravada no que se refere à determinação de proibição de autorização/licenciamento das atividades de plantio de cana de açúcar pelos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais (da Amazônia Legal).



    Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada, quanto à determinação de comunicação aos órgãos ambientais licenciadores, federal, estaduais e municipais (da Amazônia Legal), para que não sejam autorizadas/licenciadas atividades de plantio de cana de açúcar na região. (...)” (Agravo de Instrumento 1012253-37.2020.4.01.0000)” (grifos nossos)



    4. Em face da decisão acima transcrita, a União interpôs agravo interno, cujo mérito recursal foi julgado pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal 1ª Região, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO N. 10.084/2019, QUE REVOGOU O DECRETO N. 6.961/2009. ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA DE AÇÚCAR. NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE VIABILIDADE CIENTÍFICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.



    1. A ação civil pública, no caso, não está sendo utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que o objeto da pretensão não está relacionado com o pedido de inconstitucionalidade do ato normativo, mas sim à tutela do meio ambiente, atuando o Ministério Público Federal, ora agravado, na forma prevista no art. 25, inciso IV, alínea a, da Lei n. 8.625/1993.



    2. Em razão da restrição decorrente do zoneamento agroecológico aprovado pelo Decreto n. 6.961/2009, há um desestímulo ao plantio da cana de açúcar nas regiões não contempladas com o financiamento público, o que, se não impede totalmente, representa manifestamente um fator de redução dos riscos e danos ambientais nas áreas abrangidas pelos Biomas.



    3. Tendo o meio ambiente proteção constitucional delineada no art. 225, sendo atribuído ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação, submetendo-se, pois, ao princípio da precaução, é de se manter a tutela de urgência, no ponto em que determina a suspensão dos efeitos do Decreto n. 10.084/2019, à míngua de apresentação de novo estudo de zoneamento agroecológico da cana de açúcar.



    4. Não havendo no Decreto n. 6.961/2009 qualquer vedação ao licenciamento de áreas para o plantio de cana de açúcar, matéria do qual não cuidou, nem mesmo se confundindo o Bioma Amazônia com a Amazônia Legal, merece reforma a decisão agravada no que se refere à determinação de proibição de autorização/licenciamento das atividades de plantio de cana de açúcar pelos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais (da Amazônia Legal).



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Agravo de Instrumento 1012253-37.2020.4.01.0000)



    5. O Estado da Bahia, por sua vez, buscou seu ingresso no feito na condição de terceiro interessado, ao argumento de prejuízos econômico e social incalculáveis para o território baiano, em especial o desenvolvimento agrícola, bem como de interesse na revisão do zoneamento agroecológico implementado pelo Decreto 10.084/2019, via “suspensão parcial dos efeitos de tutela provisória” perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    6. Em resposta ao pedido de suspensão liminar (processo n. 1034860-10.2021.4.01.0000), o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu pela inadmissão do pedido de suspensão, com base no fundamento principal de ausência de competência, porquanto a decisão impugnada do Juízo de primeiro já houvera sido confirmada em julgamento de agravo de instrumento por órgão colegiado do Tribunal. Nesse sentido, as razões de decidir abaixo transcritas, que explicitam o raciocínio adotado:



    “Em suma, como houve, no âmbito deste Tribunal Regional Federal, decisão versando sobre o pronunciamento do MM. Juízo de origem, em sede de apreciação de pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, confirmada, inclusive, por órgão colegiado desta Corte, a competência para exame do pedido de contracautela caberá ao Superior Tribunal de Justiça, caso a matéria de fundo seja de natureza infraconstitucional, ou ao Supremo Tribunal Federal, se a matéria for de índole constitucional, uma vez que esta Presidência não detém competência horizontal para sobrestar a eficácia de decisão proferida por membro desta própria Corte.” 



    7. Nesse contexto é que o Estado da Bahia, ora requerente, ajuizou



    a presente medida, em que alega seu manifesto interesse na suspensão dos efeitos da tutela provisória concedida pelo juízo de primeiro grau, por duas razões. 



     A primeira diz respeito ao impacto econômico da decisão na região, por paralisar projetos em andamento da indústria sucroalcooleira, de grande potencial socioeconômico, a exemplo do Polo Agroindustrial e Bioenergético do Médio São Francisco. Impacto na economia pública que reflete no desenvolvimento regional de populações mais carentes, ao restringir o planejamento de geração de emprego pelo setor industrial, conforme Nota Técnica Conjunta SEAGRI/SDE, elaborada pelas Secretarias da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura.



    A segunda razão consiste na relevância nacional da discussão sobre o Decreto n. 10.084/2019, que afeta todos os biomas e estados brasileiros, e não somente o bioma amazônico, como colocado no processo de origem.



    Explicita: “Com efeito, não parece proporcional, sobretudo em sua faceta da proibição do excesso, que o Poder Judiciário suspenda a eficácia de um ato normativo de amplitude nacional sob o fundamento da proteção do Bioma Amazônia que, ao mesmo tempo, inviabilize o desenvolvimento